Tribunal: TJSP
Processo: 2033251-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais c. c. tutela de urgência – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória – Apresentado pedido de desistência do recurso – Desistência homologada, nos termos do artigo 998 do CPC – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Recurso prejudicado.